Tribunal: TJPA
Processo: 0013209-27.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0013209-27.2018.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE
APELANTE(S): A.C.D. (DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENORES COM 13 (TREZE). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS.
Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
Constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dez de março de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0013209-27.2018.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE
APELANTE(S): A.C.D. (DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
A.C.D.,
por intermédio de defensor público, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA,
que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

fixado o
regime inicial fechado,
pela prática do crime de
estupro de vulnerável
, tipificado no art.
217-A,
caput
, do Código Penal
.

Consta na inicial acusatória que, no dia 05.11.2018, por volta de 15:00h, o ora recorrente abusou sexualmente de sua sobrinha, L.C.D. J. D., de 13 (treze) anos de idade, tendo praticado com ela vários atos de natureza sexual, mediante constante ameaça, somente não introduzindo o pênis no ânus da menor, porque esta resistiu e pelo fato da genitora da vítima ter chegou no local do fato, a qual, ao se deparar com a situação, começou a gritar, tendo o ora apelante empreendido fuga.

Segundo a ofendida, aquela não foi a primeira vez que seu tio praticou atos libidinosos com ela e que não revelou os abusos porque temia ser agredida por ele.

Acrescentou a denúncia que, ao tomar conhecimento dos fatos, Cledson de Araújo Chaves, juntamente com outras pessoas, dirigiu-se até a casa do acusado para tomar satisfação, ocasião em que este armou-se com um terçado e desferiu golpes em Cledson, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, impedindo-o de desenvolver suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, com base na tese insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP ou a redução da pena aplicada para o mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
improvimento,
para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Por fim, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento,
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Conforme relatado, em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a
absolvição
,

com base na insuficiência de provas.

Para saber se procedem os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório.

A MATERIALIDADE e a AUTORIA do crime de estupro de vulnerável restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pela cópia da Certidão de Nascimento da vítima e pela prova oral carreada aos autos, confirmando, estreme de dúvidas, que o apelante praticou atos libidinosos com sua sobrinha biológica, menor de 14 (quatorze) anos.

Nesse contexto, não se pode negar que o depoimento da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos, de onde emerge, incontestavelmente, a culpabilidade do réu.

A vítima L.C.D.J.D, em Depoimento Especial, relatou, em síntese:
Que estava com uma massagem no cabelo, que foi para casa tirar o produto, tirou, e durante esse tempo, o réu fechou a casa toda; Que perguntou para ele porque a casa estava fechada e ele falou que quando terminasse de assistir ao filme ele ia dormir; Que entrou para o quarto e o réu entrou atrás da depoente, fazendo força; Que não conseguia lutar porque ele tampava a sua boca; Que lutava com ele, ele é forte, lutava com ele, em cima da cama de sua mãe; Que apareceu uma amiga da sua mãe e perguntou porque a depoente estava demorado, que sua mãe ia ligar para o réu, mas resolveu ir em casa; Que ela viu a casa toda fechada, foi em uma brechinha da janela que estava aberta, que pôs a mão, empurrou e viu o réu deitado em cima da depoente; Que sua mãe se desesperou; Que ele correu; Que estava com a chave e depois quando a depoente viu o réu já tinha sumido; Que a depoente estava nua no meio da rua; Que os vizinhos começaram a sair; Que sua genitora estava desesperada gritando no meio da rua; Que estava só de toalha; Que o réu estava tirando a roupa dele, lhe segurando, segurando a sua boca, lutando contra ele, dizendo para ele lhe soltar, mas não conseguia; Que fazia força, mas ele lhe segurava; Que ele lhe colocou na cama e começou ¿a coisa¿; Que a depoente o empurrava com o pé; Que sua mãe chegou; Que quando ele começou a ¿coisar¿, quer dizer que o réu começou a botar o pênis em seu ânus; Que sua mãe chegou e viu aquela cena; Que o réu há havia tentado lhe beijar, mas não conseguiu a primeira vez, aí depois aconteceu isso; Que não tinha ninguém por perto; Que seu irmão estava brincando no quintal; Que mais ninguém sabia, porque ele lhe ameaçava, tinha medo dele; Que o réu dizia que se a depoente falasse ia ser pior pra ela, que ele podia fazer alguma coisa de errado; Que o réu já fez isso com outras pessoas; Que está sendo preso pela mesma coisa...
(Mídia - fls. 84).

Verifica-se também as declarações fornecidas por Leydiane de Jesus Diniz, genitora da vítima, confirmando os fatos narrados nos autos, informando, em suma:
Que foi até a sua casa chamar a vítima, que estava fazendo uma massagem no cabelo e estava demorando muito, pois iam para um aniversário; Que o réu estava em sua casa, pois tinha pedido para ir pra lá nesse dia; Que ao chegar em sua casa, viu que a mesma estava fechada, mas estranhou porque a bicicleta e a sandália do réu estavam no quintal; Que viu que a janela de seu quarto estava entreaberta, que botou a mão pela grade e empurrou; Que, naquele momento, viu o réu em cima de sua filha; Que ele estava só de camisa; Que estavam na sua cama; Que ele tinha botado a vítima de bruços, de quatro e ela estava só de sutiã; Que a vítima estava sem calcinha; Que a vítima tinha 13 (treze) anos de idade; Que quando ele viu a depoente se assustou e pulou para a cozinha; Que correu, saiu gritando pelo corredor, por pela porta da frente, tentando arrombar a grade, foi que os vizinhos vieram, perguntaram e a depoente começou a gritar o que estava acontecendo; Que a vítima veio com a chave e disse que o réu havia saído correndo pela porta dos fundos e jogou a chave; Que entrou em desespero, perguntou para ela o que tinha acontecido e ela disse que foi para o banheiro e de lá viu a casa toda fechada, escura e perguntou para o seu tio o por quê; Que ele disse que não era nada, que ele ia assistir a um filme e ia dormir; Que a vítima entrou para o quarto e quando foi fechar a porta ele empurrou e foi para cima dela; Que nesse dia foi que a vítima lhe contou que ele já tinha passado a mão outras vezes nas partes íntimas dela; Que perguntou porque a vítima não havia lhe contado e ela respondeu que o réu disse que se ela falasse ia acontecer algo pior com ela; Que o réu já havia sido condenado antes por estupro contra menor; Que a vítima não queria mais entrar em casa, teve que leva-la para o Distrito, para a casa de sua prima, para passar umas duas semanas para ver se ela se acalmava... (Mídia - fls. 84).

A testemunha de acusação KAYO ROSEMBERG BARBOSA DA COSTA, policial, informou, em juízo:
Que, na ocasião, o CIOP repassou que estavam linchando o cidadão; Que foi no Bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na Rua Maranhão; Que o homem tinha invadido uma casa e populares estavam atrás dele para mata-lo, Que entraram em uma casa e ele estava lá, todo quebrado, ensangüentado; Que perguntaram quem tinha feito aquilo com ele e por que e ele respondeu que não sabia; Que depois os vizinhos informaram que foram atrás dele porque ele tentou abusar de uma menor, que era sobrinha dele; Que o réu disse que conseguiu dar uma terçadada num dos caras que foram atrás dele; Que o pessoal começou a relatar que ele já tinha sido preso por estupro, aí as coisas foram aparecendo, o que de fato tinha acontecido, que ele tinha tentado estuprar uma criança ali minutos antes e que foram lá para fazer justiça, e que ele tinha pulado, e já tinha sido preso antes por esse motivo de estupro; Que o réu disse que não tinha feito nada, que tinham interpretado ele mal; Que depois a mãe dela veio a falar como foi que se deu a situação; Que eles estavam na casa, que ele já estava nu e a menina estava na cama; Que a mãe abriu a janela e viu aquela situação; Que vieram encaixando as coisas aos poucos.

Apesar da negativa de autoria do recorrente, a sua participação na conduta imputada encontra-se bastante evidenciada na palavra da vítima, que relata com riquezas de detalhes como foi a ação do recorrente.

Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
POR ELEMENTOS IDÔNEOS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ¿(...) 3
. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
[STJ. HC 224391 / MG. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 15/05/2012. DJe 23/05/2012]
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA
. CURTO PERÍODO DE PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.464/07. PROGRESSÃO DE REGIME. 1
. Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
[STJ. HC 100719 / SP. Relator(a): Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ) (8205). 5ª TURMA. J. 20/09/2011. DJe 28/10/2011]
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA MENOR DE IDADE. VALIDADE.

APOIO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA
.(...)
O testemunho da vítima, ainda que menor de idade, é válido para embasar o édito condenatório quando em harmonia com o conjunto probatório coligido nos autos, corroborado, principalmente, pelos depoimentos de testemunhas adultas, mormente quando não há elementos objetivos e idôneos capazes de pôr em dúvida as suas declarações
. V.V.
[TJMG
. Ap.
1.0241.08.027805-4/001(1) Númeração Única: 0278054-37.2008.8.13.0241. Relator: HÉLCIO VALENTIM. J. 11/03/2010. DJ. 04/05/2010]
HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. MEIO IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. LEI Nº 12.015/09. CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FALTA DE INTERESSE. ORDEM DENEGADA.
(...) 3. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que as menores ofendidas expuseram os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas e com os laudos psicológicos e exame de corpo de delito realizados. (Precedentes).
[
STJ.
HC 137200 / RJ. 2009/0100045-3. Relator Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 26/08/2010. DJe 04/10/2010]

Percebe-se que, durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas, que confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Não há que se falar, portanto, em
absolvição
por insuficiência de provas, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção, tais como laudo pericial, depoimentos de testemunhas e das próprias vítimas.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de estupro de vulnerável, em 08 (oito) anos de reclusão, em razão da ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Na segunda fase, sem circunstâncias atenuantes. Reconhecidas, contudo, 2 (duas) agravantes: a prevista no art. 61, II, ¿h¿, do CP, não sendo, entretanto, esta sido valorada, com vistas a evitar a ocorrência de
bis in idem
, e a prevista no art. 63, do CP, dada a reincidência do acusado, já condenado por delito da mesma natureza, o que levou ao acréscimo da pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Na terceira e última fase da dosimetria, sem causas de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena concreta e definitiva no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Desta feita, observa-se que o juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente e idônea, em quantidade suficiente para promover a tutela da sociedade, considerando-se a gravidade do delito e a necessidade de se garantir a proporcionalidade entre a conduta praticada de maneira reincidente e a pena aplicada.

Portanto, depois de criteriosa análise dos autos, percebe-se que o Juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não merecendo qualquer reforma no decreto condenatório.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação aos crimes acima descritos, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-

.